Tribunal: TJDFT
Processo: 0750596-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750596-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ARNALDO JOSE DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA MATIAS DE ARAUJO ROCHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Internação hospitalar – Atendimento de Urgência/Emergência – Perigo de Dano Inverso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se dos documentos juntados na origem o agravado buscou atendimento em Hospital Privado em virtude de crises de epilepsia. Sustenta a agravante, em síntese, a existência de período de carência contratual para internação. Não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Sem razão a recorrente. Com efeito, o artigo 35-C da Lei no. 9.656/98 define os casos de emergência como aqueles os quais “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Considerando-se que o laudo médico atesta a gravidade do quadro clínico do recorrido, bem como a necessidade de internação de emergência, não há como a prestadora de plano de serviço afirmar a inexistência de risco de morte, a fim de afastar a possibilidade de internação ainda no período de carência. Dessa forma, correta a decisão originária a qual determinou o custeio do tratamento do autor nas condições referidas. Demais, evidencia-se o perigo de dano inverso, tendo em vista que a negativa contratual de custeio pode ocasionar violação ao Direito à Saúde e à Vida. Há, no mesmo sentido, entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão n.1060402, 00063962820178070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/11/2017, Publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1037927, 20170310013278APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 14/08/2017. Pág.: 319/322). Por fim, em relação ao valor da multa por descumprimento, além de elas somente poderem ser executadas ao final do feito, não verifico o risco de dano grave para concessão da medida de urgência pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator